Tribunal: TJMT
Processo: 1025239-40.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025239-40.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO FERNANDO BALDASSARRI SGARBI - CPF: 221.897.908-08 (ADVOGADO), FABIO DE ANDRADE JUNQUEIRA - CPF: 041.364.048-59 (AGRAVANTE), Estado do Mato Grosso - Fazenda Estadual (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), FABIO DESIDERI JUNQUEIRA - CPF: 282.672.558-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO
A QUO
-
COBRANÇA DO ITCMD - ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA A COBRANÇA RECONHECIDA - EXEGESE DO ART. 155, §1o, I, DA CF - DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - EXCEÇÃO QUE MERECE ACOLHIMENTO.

1.
Demonstrado nos autos da origem que a cobrança do ITCMD tem por lastro bens recebidos por herança e que estes estejam situados em outros Estados da Federação, não há que se falar em competência do Agravado (Estado de Mato Grosso) para a exigência do aludido imposto, já que nos termos do art. 155, § 1o, I, da Constituição Federal, é devido ao Estado da situação do bem.

2. Comprovado o recolhimento do imposto dos bens imóveis nos Estados em que localizados e o dos bens móveis onde processado o inventário, descabida resulta a cobrança pelo Fisco Matogrossense, impondo-se o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade e, via de consequência, a extinção do feito executivo na origem.

3. Agravo de Instrumento provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
FABIO DE ANDRADE JUNQUEIRA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, pela qual foi rejeitada a Exceção de Pré-Executividade apresentada nos autos da Execução Fiscal n.o 1002637-77.2021.8.11.0004, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
(id. 153030688).

Sustenta o Agravante que a aludida Execução Fiscal decorre de suposta infração por falta de recolhimento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), representada pela Certidão de Dívida Ativa n.o 2020749138, indicando que o respectivo fato gerador seria relativo ao recebimento por ele, Agravante, no ano de 2014, do valor de R$ 1.541.316,82 (um milhão, quinhentos e quarenta e um mil, trezentos e dezesseis reais e oitenta e dois centavos) a título de herança.

Salienta que a cobrança não foi precedida de processo administrativo, mas a partir de mero cruzamento de dados do Sistema Fazendário com os da Receita Federal referente à DIRPF relativa ao exercício de 2014, razão pela qual o Fisco Estadual concluiu pela suposta existência de fato gerador de imposto não recolhido ao Estado de Mato Grosso (ITCMD), efetuou o respectivo lançamento e gerou o Aviso de Cobrança Fazendária no valor de R$ 61.652,67 (sessenta e um mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e sessenta e sete centavos) que, não quitado pelo Agravante, foi encaminhado para a PGE/MT, para inscrição em Dívida Ativa.

Afirma que demonstrou na origem ter recebido de herança 02 (dois) imóveis localizados, um no estado de Goiás e outro no Estado de São Paulo, bem como a devida quitação do ITCMD nos Estados de situação dos aludidos bens, sendo que os valores correspondem exatamente ao que consta no Aviso de Cobrança Fazendária que lhe foi encaminhado.

Assim, entende pela necessidade de reforma da decisão de origem, pois o Estado de Mato Grosso não é competente para a cobrança do ITCMD relativo à herança, cujo inventário foi processado em outro Estado da Federação, pelo que requer o provimento do recurso, para que seja reconhecido o cabimento da Exceção de Pré-Executividade e extinta a Execução Fiscal por ilegitimidade ativa do Exequente/Agravado ou, não sendo esse o entendimento, seja anulada a decisão agravada por vício de motivação, determinando-se que o Juízo
a quo
profira outra, manifestando-se expressamente sobre as questões suscitadas na origem.

Pedido de antecipação de tutela recursal indeferido (id. 153292170).

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a exceção de Pré-Executividade demanda ampla dilação probatória e, no caso, há higidez da CDA (id. 154427173).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público, abstendo-se de emitir parecer nestes autos (id. 155008178).

O Recurso é tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, afere-se em consulta aos autos de origem (aba expediente) que o Agravante registrou ciência da decisão agravada em 17/11/2022 (PJe 1o Grau - Proc. n.o 1002637-77.2021.8.11.0004) enquanto a presente interposição recursal se deu em 07/12/2022 (id. 145602150) e o prazo legal encerrou em 09/02/2023, portanto, tempestivo.

Preparado (id. 158199671)

Autos conclusos por redistribuição (id. 174873686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
FABIO DE ANDRADE JUNQUEIRA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, pela qual foi rejeitada a Exceção de Pré-Executividade interposta por ele nos autos da Execução Fiscal n.o 1002637-77.2021.8.11.0004, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

O Executado, ora Agravante, aduz em suas razões que a Execução Fiscal ajuizada em seu desfavor pelo Estado de Mato Grosso versa sobre suposta infração por falta de recolhimento do ITCMD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos) no período de dezembro/2014, constante da CDA n.o 2020749138.

Pois bem.

A Exceção de Pré-Executividade oposta por
FABIO DE ANDRADE JUNQUEIRA
se fundamenta na ilegitimidade ativa da Fazenda Pública Estadual para exigir o ITCMD.

Afere-se dos autos que o Agravante recebeu a título de herança os seguintes bens:

“[i] 20% de uma Gleba de terras situada na Fazenda Sucuri, denominada Fazenda Boa Vista,
situada no Município de Piranhas, Estado de Goiás
, objeto da transcrição 5.121 do Cartório de Piranhas – GO, no valor de R$ 1.265,004,00 (um milhão, duzentos e sessenta e cinco mil e quatro reais);

[ii] 20% de um imóvel situado no
Município de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo
, objeto da matrícula 21.210 do Cartório da Comarca de São José do Rio Preto – SP, no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais); e

[iii] 10,4563% de 306 cabeças de gado, no valor de R$ 240.312,82 (duzentos e quarenta mil, trezentos e doze reais e oitenta e dois centavos).”
(id.

153030688 - p. 05).

Apesar de terem sido as alegações do Agravante rejeitadas na origem, afere-se dos autos que houve demonstração inequívoca de que os bens inventariados se encontram localizados em outras unidades da Federação.

Ademais, restou devidamente demonstrado o recolhimento do respectivo ITCMD nos Estados de situação dos imóveis (Goiás e São Paulo) e, em relação aos bens móveis, no Estado onde foi realizado o inventário, bem como comprovados os fatos alegados em sede de Exceção de Pré-Executividade, colacionando-se a
DIRPF exercício de 2014, a Escritura de Inventário Extrajudicial e a Matrícula dos imóveis.

C
onsta, ainda,

da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (ano calendário 2014), o recebimento a título de herança proveniente de inventário: 02 (dois) imóveis, sendo um localizado no Município de Piranhas-GO e outro no Município de São José do Rio Preto-SP, conforme se observa nas respectivas matrículas, demonstrando de forma inequívoca a localização de ambos, bem como o respectivo recolhimento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD nos Estados de situação dos imóveis (vide id. 153030689 - pp. 43 e 51/60 e id. 153030690 - pp. 1/20).

Impende consignar que o somatório do valor dos bens declarados corresponde exatamente ao montante que foi indicado pelo Fisco Estadual no Aviso de Cobrança Fazendária n.o 777069/337/76/2019 (vide id. 153030689 - pp. 36/37), totalizando R$ 1.541.316,82 (um milhão, quinhentos e quarenta e um mil, trezentos e dezesseis reais e oitenta e dois centavos).

As argumentações apresentadas pelo Agravante foram rejeitadas, sobretudo, por se concluir pela inadequação da via eleita, sendo pontuado pelo Magistrado
a quo
que
“(...)

somada a presunção de legitimidade assegurada à CDA, impõe ao excipiente, notadamente quando não visualizável de pronto a matéria passível de reconhecimento pelo juízo de ofício, a comprovação do alegado mediante prova documental robusta, o que não se vislumbra no vertente caso, de cujo deslinde demanda apreciação pormenorizada, incabível pela via estreita do instrumento sob análise.
(...)”

(id. 153292170).

Importante destacar que a origem da cobrança do ITCMD em nome do Agravante não foi precedida de processo administrativo, mas de mero cruzamento de dados, fato que foi confirmado por servidor da SEFAZ/MT (
id. 153030689 - pp. 31 e 34), ao responder questionamento do Agravante via e-mail:

“
Senhor contribuinte boa tarde,
Esse número não corresponde a um Processo Administrativo. Trata-se de um Aviso de Cobrança do Conta Corrente Fiscal ( no 272922/54/28/2020), que faz referência ao Aviso de Cobrança no No. 777069/337/76/2019 por não ter sido pago
, é uma cobrança
” (g.n.).

“Venho por meio deste ratificar que
o Aviso de Cobrança Fazendária de no 777069/337/76/2019, trata-se de um Instrumento constituído em razão de conciliação de informações e cruzamento de dados dos Sistemas Fazendários com os dados da Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda Pessoa Física, fornecidos pela Receita Federal do Brasil, prestadas por meio eletrônico ou magnético, conforme Convênio de Cooperação Técnica, firmado em 20/04/2009
, extrato publicado no D.O.U., da mesma data, entre a Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso e a Receita Federal do Brasil, nos termos do inciso XXII, do artigo 37, da Constituição Federal de 1988, combinado com o artigo 198, do Código Tributário Nacional.
Informo ainda com os dados da DIRPF, ano calendário 2014 do Contribuinte, Sr. Fabio de Andrade Junqueira, CPF de no 041.364.048-59, foi verificado o declarado como "TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS - DOAÇÕES E HERANÇAS", no valor de R$ 1.541.316,82 e como não foi encontrado valor de ITCD pago para o Estado de Mato Grosso sobre tal transferência, no dia 05/12/2019, foi emitido o Aviso de Cobrança Fazendária de no 777069/337/76/2019, apurando um imposto no valor de R$ 61.652,67 e mais acréscimos legais,
que foi dado ciência para o Contribuinte no dia 16/12/2019, por meio do Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

Informo mais
como não houve impugnação e nem o pagamento, no dia 02/06/2020, a Coordenadoria de Conta Corrente emitiu o Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal de no 272922/54/28/2020, dando ciência no dia 23/06/2020 e concedendo mais um prazo de 30 dias para o pagamento, como isso não ocorreu, no dia 05/08/2020, foi "Enviado para PGE/MT", inscrever em Dívida Ativa
.
”
(g.n.) (id. 153030689 - p. 34).

A Certidão de Dívida Ativa n.o 2020749138, descreveu:

“Infração:
FALTA DE RECOLHIMENTO DO ITCD

Descrição Infração:
Falta de recolhimento do imposto por omissão, inclusive decorrente de declaração falsa ou sonegação de bens, do contribuinte ou responsável
.

Enquadramento:
Artigo 20, Inciso I, da Lei 7850/02

Penalidade
: Artigo 25, Inciso II, da Lei 7850/02
.”

(id. 153030689 - p. 06).

Entendo por equivocada a decisão anterior, pela qual se considera que, para aferir a alegada ilegitimidade ativa, seria necessária a dilação probatória, incompatível com a via eleita.

Ao contrário,

os documentos juntados aos autos pelo Agravante não deixam dúvida de que a cobrança em questão não encontra razão de ser, devendo ser reconhecido o cabimento da Exceção de Pré-Executividade.

Com efeito, se a origem do Aviso de Cobrança Fazendária n.o 777069/337/76/2019 decorreu do fato de que na DIRPF exercício de 2014 do Agravante feita à Receita Federal consta a transferência patrimonial por herança, no valor de R$ 1.541.316,82 e foi ela apenas submetida a cruzamento de informações do Sistema Fazendário, dando ensejo a cobrança apenas por não ter sido encontrada arrecadação do imposto (ITCMD) para a Fazenda Estadual, tem-se que o fisco não apenas e tão somente presumiu a ausência de recolhimento, sem se certificar que se trata de imposto devido e já devidamente recolhido em outras unidades da Federação, que possuem a competência para tanto.

A respeito, tem-se que a Constituição Federal, em seu art. 155, I e § 1o, estabelece a competência dos Estados para instituir e cobrar o Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação.

A tributação sobre bens ou direitos recebeu da Constituição critérios de conexão bem demarcados, em face dos quais os Estados não possuem competência para prover quaisquer modificações. Nesse sentido, e especificamente no que atine a
bens imóveis
e respectivos direitos
(
critério de conexão territorial ou
“
locus rei sitae
”)
,
a competência será sempre do Estado da “situação do bem”, inclusive quanto à transmissão dos respectivos direitos (artigo 155, parágrafo 1o, I da CF)
.

Isso
significa, portanto, que o Estado de Mato Grosso não possui competência para a cobrança do ITCMD relativo
à herança
recebida pelo Agravante, não sendo sujeito ativo do tributo, merecendo razão os argumentos apresentados tanto na Exceção de Pré-Executividade como nas razões do presente Agravo de Instrumento.

Destarte, as provas carreadas em sede de Exceção de Pré-Executividade são cabíveis, e caracterizam prova pré-constituída plena.

A propósito, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA PASSÍVEL DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. COMPLEMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE.

[...]

2. O propósito recursal é dizer sobre a possibilidade de o juiz determinar a complementação da prova documental em sede de exceção de pré-executividade.

3. De acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte, a exceção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, a saber: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

4. Entre as matérias passíveis de conhecimento ex officio estão as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, não há dúvida de que a ilegitimidade passiva pode ser invocada por meio de exceção de pré-executividade, desde que amparada em prova pré-constituída.

5. Com relação ao requisito formal, é imprescindível que a questão suscitada seja de direito ou diga respeito a fato documentalmente provado. A exigência de que a prova seja pré-constituída tem por escopo evitar embaraços ao regular processamento da execução. Assim, as provas capazes de influenciar no convencimento do julgador devem acompanhar a petição de objeção de não-executividade
.
No entanto, a intimação do executado para juntar aos autos prova pré-constituída mencionada nas razões ou complementar os documentos já apresentados não configura dilação probatória, de modo que não excede os limites da exceção de pré-executividade.

(...).”

(REsp n. 1.912.277/AC, Relatora: Ministra
Nancy Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 20/5/2021) (g.n.)

Nesse sentido, colaciono entendimento deste Sodalício:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA -
INCIDÊNCIA DE ITCMD - DOAÇÃO EM DINHEIRO REALIZADA POR DOADOR DOMICILIADO EM OUTRO ENTE FEDERADO - IMPOSTO DEVIDO AO ESTADO EM QUE O DOADOR É DOMICILIADO
- INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 3o, INCISO II E §2o, DA LEI 10.705/00
E 155, INCISO I E §1o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
- VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO - CONFIGURADO - ORDEM CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA.
Somente a unidade federativa onde o doador reside é que deve cobrar o tributo, consoante o que dispõe o artigo 155, §1o, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil
.
”
(N.U 1006347-28.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/03/2022, publicado no DJE 30/03/2022) (g.n.)

Nos moldes do art. 155, § 1o, incisos I e II, da CF, as regras de fixação de competência são claras. Assim, no tocante à tr
ansmissão de bens imóveis e
respectivos direitos,

o ITCD
“compete ao Estado da situação do bem.”
S
e a transmissão é decorrente de
sucessão
“
causa mortis
”
relativamente a bens móveis o ITCD compete “
ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento
.”

Acrescente-se ainda que a leitura do art. 35 do CTN, à luz da Constituição Federal, permite dizer que o fato gerador do ITCMD é a transmissão, por
“causa mortis”
ou por doação, de quaisquer bens ou direitos. Assim, o fato gerador possível do imposto “causa mortis” é o óbito do inventariado, enquanto o fato gerador do imposto de doações é a exteriorização da vontade de doar, que pode se dar com a realização do contrato de doação ou com a tradição.

Com essas considerações é que se tem a definição do Estado competente para a cobrança do imposto, lembrando que, nos moldes do art. 155, § 1o, I, da CF, as regras de fixação de competência são claras.

Assim, como sobredito, havendo a transmissão de bens imóveis e respectivos direitos, o ITCMD compete ao Estado da situação do bem. A regra é simples porque os imóveis, por sua própria natureza, não podem ter sua localização alterada, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social (Código Civil, arts. 79 e 82). Se a transmissão, portanto,

é decorrente de sucessão
“causa mortis”
, o ITCMD compete ao Estado em que se processar o inventário/arrolamento. Já nos casos de transmissão decorrente de doação

- o que não é o caso -

competente será o Estado em que tiver domicílio o doador.

Portanto, da análise do Aviso de Cobrança Fazendária n.o 777069/337/76/2019, não existe outra conclusão plausível, a não ser a que leve à sua nulidade por absoluta falta de competência do Estado de Mato Grosso para a exigência de pagamento do imposto em questão.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para desconstituir a decisão agravada, reconhecendo a

ilegitimidade ativa do Estado de Mato Grosso e, por corolário lógico, extinguir a Execução Fiscal n.o 1002637-77.2021.8.11.0004, condenando
o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, que, no caso, corresponde ao valor originário da dívida executada constante na CDA, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023